Tribunal: TJMT
Processo: 1035589-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035589-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LEGAL PREVISTA NA LC ESTADUAL No 38/1995. TENTATIVA ÚNICA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL EM FERIADO NACIONAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada em CDA decorrente de auto de infração ambiental, reconhecendo a nulidade da notificação administrativa e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental sem o esgotamento das modalidades ordinárias previstas em lei; (ii) saber se a nulidade da notificação compromete a interrupção do prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; (iii) saber se é admissível a apreciação, em grau recursal, de pedidos de suspensão do feito com base no Tema 1255 do STF e de fixação de honorários por equidade; e (iv) saber se é adequada a fixação e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é admitida após o esgotamento das formas ordinárias de intimação, conforme ordem sucessiva expressamente prevista no art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995.
4. A realização de única tentativa de notificação postal, em feriado nacional, com devolução da correspondência pela anotação “ausente”, não caracteriza situação de local incerto ou não sabido, nem autoriza, de imediato, a adoção da notificação editalícia.
5. A inobservância do procedimento legal de notificação configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da CDA que embasa a execução fiscal.
6. Reconhecida a nulidade da notificação e dos atos posteriores, inexiste causa válida de interrupção do prazo prescricional, configurando-se a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, antes do ajuizamento da execução fiscal.
7. Os pedidos de suspensão do processo com fundamento no Tema 1255 do STF e de fixação de honorários por equidade não foram deduzidos em primeiro grau, configurando inovação recursal, insuscetível de conhecimento.
8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em causas de valor elevado, conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ.
9. Mantida a sentença e desprovido o recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Pedidos de suspensão do processo e de fixação de honorários por equidade não conhecidos. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento efetivo das modalidades ordinárias previstas em lei, não se configurando local incerto ou não sabido pela mera devolução de correspondência com anotação de ‘ausente’.
2. A nulidade da notificação administrativa impede a interrupção do prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. É vedada a inovação recursal quanto a pedidos não deduzidos em primeiro grau.
4. Em causas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável a fixação de honorários por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11; LC Estadual no 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJMT, NU 1038160-39.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por INDECO - INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, extinguindo a execução fiscal que visava à cobrança de R$ 338.961,96 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, alegando:

a) a higidez do processo administrativo, com notificação do autuado regularmente efetuada nos termos da lei;

b) a inexistência de prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos;

c) a ausência de prescrição da pretensão punitiva;

d) a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa;

e) alternativamente, a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC.

Ao fina, pugna pelo provimento do apelo, reformando a sentença hostilizada. Alternativamente, pela fixação de honorários advocatícios com base na equidade, prevista no §8o, do art. 85, do CPC.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo. Posteriormente, os advogados da apelada informaram a revogação da procuração outorgada, requerendo a reserva dos honorários sucumbenciais de forma proporcional ao trabalho desenvolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da notificação por edital realizada no processo administrativo que culminou na lavratura da CDA objeto da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a notificação por edital foi regular, pois precedida de tentativa de notificação postal que restou frustrada com a indicação "ausente". Argumenta que o Decreto Estadual prevê expressamente a possibilidade de notificação por edital quando devolvido o aviso de recebimento pelos Correios sem cumprimento da intimação.

Contudo, a Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente), que possui hierarquia superior ao Decreto, estabelece em seu art. 121, §1o, uma ordem sucessiva para a realização das notificações:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á sucessivamente da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Da análise do dispositivo legal, depreende-se que a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as demais modalidades de intimação e quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

No caso em apreço, conforme documentação juntada aos autos, houve apenas uma tentativa de notificação postal, realizada em 24/12/2020 (dia de Natal), que retornou com a indicação "ausente". Sem realizar qualquer outra tentativa de localização do autuado, a SEMA procedeu diretamente à notificação por edital, publicada em 05/03/2021.

Como cediço, a notificação por edital somente é válida quando esgotados os meios ordinários de notificação pessoal.

Relevante destacar, ainda, que, “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Outrossim, temos que:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

No presente caso, a simples devolução da correspondência com a anotação "ausente" não caracteriza, por si só, que o autuado estivesse em local incerto ou não sabido. Pelo contrário, indica apenas que no momento da tentativa de entrega, que ocorreu em um feriado nacional (Natal), não havia ninguém para receber a correspondência.

O argumento do Estado de que não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça não justifica o descumprimento da legislação. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e deve observar o devido processo legal, especialmente em procedimentos sancionadores, nos quais o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais inafastáveis (art. 5o, LV, da CF).

Ademais, a tentativa de notificação postal em um único dia, que coincidiu com um feriado nacional, não pode ser considerada suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios ordinários de notificação. A Administração deveria ter realizado novas tentativas em dias úteis antes de recorrer à notificação por edital.

Portanto, a notificação por edital realizada no processo administrativo é nula por violação ao art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que contamina todos os atos subsequentes, inclusive a CDA que embasa a execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo, argumentando que não houve paralisação do feito por mais de três anos.

Ocorre que a prescrição intercorrente reconhecida na sentença decorre da nulidade da notificação por edital e dos atos subsequentes. Com a declaração de nulidade da notificação e dos atos posteriores, o prazo prescricional que se iniciou com a lavratura do Auto de Infração em 13/10/2020 não foi interrompido validamente.

Conforme o art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1986/2013, aplicável à época dos fatos:

"Art. 19. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

(...)

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Considerando que a notificação por edital e todos os atos subsequentes são nulos, o processo administrativo permaneceu sem movimentação válida desde a lavratura do Auto de Infração em 13/10/2020. Assim, transcorrido o prazo de três anos sem movimentação válida, configurou-se a prescrição intercorrente em 13/10/2023, antes do ajuizamento da execução fiscal em 22/04/2025.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Outra alegação se refere a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF e de fixação de honorários por equidade constituem inovação recursal.

De fato, verifica-se que tais questões não foram suscitadas pelo Estado de Mato Grosso em sua impugnação à exceção de pré-executividade. Conforme jurisprudência consolidada, não se admite a inovação de teses em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"Não se admite em sede de apelação o exame de tese jurídica não suscitada em primeiro grau, ainda que os documentos estejam nos autos, por configurar inovação recursal."
(NU 1038160-39.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF e de fixação de honorários por equidade, por configurarem inovação recursal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §3o, I, do CPC, que estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;"

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a tese de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3-
A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente
.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Assim, ainda que não se tratasse de inovação recursal, o pedido de fixação de honorários por equidade não encontraria respaldo jurídico, pois contraria entendimento vinculante do STJ.

Com efeito, considerando o não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada na apresentação das contrarrazões, devendo ser majorado os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
não conheço
dos pedidos de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF e de fixação de honorários por equidade, por configurarem inovação recursal, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026